Tribunal: STF
Processo: ARE 1531396
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu provimento, em parte, ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o agravante à 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) (e-doc. 232).



    2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 250).



    3. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de São Paulo aponta violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República.



    4. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654, de 2018, no ponto em que altera o art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal. Argumenta que a mencionada norma, ao estabelecer o aumento de pena de 2/3 para o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, é materialmente inconstitucional por violar o princípio da proporcionalidade. Segundo aduz, por consequência, deve ser afastado o aumento de pena aplicado na terceira fase da dosimetria, passando a incidir o contido no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, em sua antiga redação. Pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade material da aludida norma.



    4. O recuso extraordinário foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, aplicação da Súmula 284/STF e inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 270).



    5. Neste agravo, a Defensoria Pública salienta estar a decisão agravada em contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Assevera que o pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, por violação à regra da proporcionalidade, encontra-se devidamente fundamentado na jurisprudência mais recente do STF. Salienta não haver contrariedade à Súmula nº 284 desta Suprema Corte, uma vez que a controvérsia foi perfeitamente delineada no recurso extraordinário. Diz existir violação constitucional direta.



    6. Requer o provimento do presente agravo para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário a fim de que seja julgado no mérito, ante a violação dos dispositivos constitucionais referidos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Busca-se no presente agravo o provimento do recurso extraordinário, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654, de 2018, especificamente no ponto em que promoveu a alteração do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, sob o argumento de que referido dispositivo seria materialmente inconstitucional, por afrontar o princípio da proporcionalidade. O dispositivo impugnado possui a seguinte redação:



    “Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:        



     Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.



    (...)  



        § 2º-A  A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):



    I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”



    8. O recurso não merece prosperar. É pacífico neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se, ainda que sob o argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade, em atos emanados do exercício da competência exclusiva do Poder Legislativo, a quem incumbe definir, no âmbito de sua discricionariedade político-legislativa, as sanções que considerar mais adequadas para a prevenção e repressão dos delitos. Nesse sentido, exemplificativamente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ANÁLISE SOBRE O FURTO E O ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS RESPECTIVAS PENAS. Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal (princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode o Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e, por via de consequência, incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que recairá sobre o transgressor de norma penal. Recurso Extraordinário conhecido e desprovido.”



    (RE nº 358.315/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 12/08/2003, p. 19/09/2003; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Jurisprudência. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.291.306-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2020, p. 03/11/2020; grifos nossos)



    9. Essa compreensão foi reafirmada, inclusive, em sede de repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.347.158-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator